Tribunal: TJDFT
Processo: 0040710-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O julgado destacou que o pedido de indenização formulado pelos autores, na proporção de 1% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, não encontra guarida no contrato celebrado entre as partes. O instrumento já previu o quantitativo da multa a ser arbitrada, qual seja, 0,5%, por mês de atraso, conforme cláusula 7.1.1.
4. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
6. Embargos de declaração desprovidos.